Tribunal: TJDFT
Processo: 0725933-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725933-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO XAVIER PAES DE CARVALHO AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCO XAVIER PAES DE CARVALHO em face da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória no 0729147-84.2025.8.07.0001 que modificou a tutela provisória para determinar que os procedimentos sejam realizados em unidade hospitalar com suporte de UTI. O agravante alega que é necessária a realização dos procedimentos de endoscopia e colonoscopia em unidade hospitalar com suporte intensivo cardiológico e serviço de hemodinâmica para eventual investigação coronária, conforme a prescrição médica juntada no ID 238344331 e 238344334 dos autos de origem. Afirma que a decisão restringe a realização dos exames a hospital sem suporte cardiológico nem serviço de hemodinâmica, o que modificaria indevidamente a conduta terapêutica indicada pelo profissional responsável. Requer o conhecimento do recurso, a concessão de tutela provisória recursal para determinar a realização do procedimento em hospital que detenha UTI cardíaca e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando a tutela concedida. Preparo recolhido no ID 73390210. Intimada pelo despacho de ID 73422041 a prestar esclarecimentos, a ré UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS permaneceu inerte, conforme a certidão de ID 73693743. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Registre-se que os números identificadores (IDs) mencionados na presente decisão se referem aos autos de origem. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo o trecho pertinente da decisão agravada (ID 240619665): Não há que se falar em descumprimento da decisão liminar, uma vez que a realização dos exames foi determinada com internação hospitalar, e não em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Nesse sentido, transcreve-se o dispositivo da decisão liminar: "Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que as rés, solidariamente, Central Nacional Unimed e Unimed do Estado do Rio de Janeiro-Federação Estadual das Cooperativas Médicas, autorizem e custeiem os procedimentos de endoscopia digestiva alta com biópsia e/ou citologia, anestesia para endoscopia diagnóstica; e colonoscopia (inclui a retossigmoidoscopia) e anestesia para endoscopia diagnóstica, com internação hospitalar, conforme prescrição médica (IDs 238344325e238344327), no prazo de 05 dias corridos, contados da sua intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00, até o limite de R$ 10.000,00". Ressalte-se que, em observância ao princípio da adstrição, o juízo está vinculado aos limites do pedido formulado pela parte autora. Assim, inexistindo solicitação expressa de suporte em UTI, a decisão limitou-se à internação hospitalar, tendo o plano de saúde cumprido adequadamente a determinação judicial. Sendo assim, não há que se falar em mora da parte ré. Contudo, diante da manifestação da parte autora, informando que o procedimento ao qual o autor deve ser submetido requer hospital com suporte de UTI, para acompanhamento de eventuais intercorrências cardíacas, determino que as rés, Central Nacional Unimed e Unimed do Estado do Rio de Janeiro – Federação Estadual das Cooperativas Médicas, autorizem e custeiem, solidariamente, os procedimentos de endoscopia digestiva alta com biópsia e/ou citologia, anestesia para endoscopia diagnóstica; e colonoscopia (inclui a retossigmoidoscopia) e anestesia para endoscopia diagnóstica, com internação hospitalar em unidade que disponha de suporte de UTI, conforme prescrição médica (IDs 238344325e238344327), no prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados da intimação, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, até o limite de R$ 20.000,00. Inicialmente, é necessário delinear a legislação aplicável ao caso. A relação jurídica em análise é regida pela legislação consumerista, uma vez que não se trata de plano de saúde na modalidade de autogestão, nos termos da Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018). Ademais, deve ser aplicada a Lei no 9.656/98 que dispõe sobre os planos e seguros privados de saúde e as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. A Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, prevê: Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (...) § 4o A amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será estabelecida em norma editada pela ANS, que publicará rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado a cada incorporação. Assim, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) editou Resolução Normativa no 465/2021 que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde que estabelece: Art. 1o Esta Resolução Normativa – RN atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e naqueles adaptados conforme previsto no art. 35 da Lei n.o 9.656, de 3 de junho de 1998. Art. 2o Para fins de cobertura, considera-se taxativo o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde disposto nesta Resolução Normativa e seus anexos, podendo as operadoras de planos de assistência à saúde oferecer cobertura maior do que a obrigatória, por sua iniciativa ou mediante expressa previsão no instrumento contratual referente ao plano privado de assistência à saúde. A Resolução Normativa 465/2021 estabelece: Art. 3o Esta Resolução Normativa é composta por quatro Anexos: I - Anexo I: lista os procedimentos e eventos de cobertura obrigatória, de acordo com a segmentação contratada; II - Anexo II: apresenta as Diretrizes de Utilização – DUT, que estabelecem os critérios a serem observados para que sejam asseguradas as coberturas de alguns procedimentos e eventos especificamente indicados no Anexo I; Os procedimentos de endoscopia e colonoscopia encontram-se previstos no Anexo I do Rol, sendo obrigatória, assim, a sua cobertura por parte dos planos de saúde. No caso em tela, os relatórios médicos juntados (IDs 238344325 a 238344334) prescrevem a realização de endoscopia e colonoscopia para o paciente, indicando que, em razão da idade avançada e risco cardiovascular, os procedimentos devem ser realizados em internamento em hospital com suporte cardiológico e serviço de hemodinâmica. A decisão de ID 238381738 deferiu tutela antecipada para determinar que o plano de saúde autorize e custeie o tratamento com internação hospitalar, conforme prescrição médica. Transcrevo o dispositivo: Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que as rés, solidariamente, Central Nacional Unimed e Unimed do Estado do Rio de Janeiro-Federação Estadual das Cooperativas Médicas, autorizem e custeiem os procedimentos de endoscopia digestiva alta com biópsia e/ou citologia, anestesia para endoscopia diagnóstica; e colonoscopia (inclui a retossigmoidoscopia) e anestesia para endoscopia diagnóstica, com internação hospitalar, conforme prescrição médica (IDs 238344325 e 238344327), no prazo de 05 dias corridos, contados da sua intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00, até o limite de R$ 10.000,00. A ré UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS alegou, no ID 240116601, cumprimento da tutela provisória, juntando as guias de autorização de ID 240116602 e 240116604. O autor alegou, no ID 240387830 e 240585419, descumprimento da liminar, afirmando que o hospital em que autorizado o procedimento não é dotado de UTI cardíaca. Foi então proferida a decisão agravada, que entendeu pela ausência de descumprimento, ante a ausência de solicitação expressa de suporte em UTI, mas deferiu a modificação da tutela para determinar que as rés autorizem os procedimentos com internação hospitalar em unidade que disponha de suporte de UTI. O autor interpôs então o presente agravo de instrumento, pleiteando a modificação da tutela para que conste que os procedimentos devem ser realizados com internação hospitalar em hospital com suporte cardiológico e serviço de hemodinâmica. Conforme relatado, apesar de intimada a agravada para esclarecer se o hospital em que autorizado o procedimento conta com os referidos serviços, esta permaneceu inerte. Nesses termos, entendo cabível o deferimento da modificação da tutela provisória para determinar expressamente que o procedimento deverá ser realizado em hospital que seja dotado dos serviços referidos na prescrição médica, ante a sua imprescindibilidade para preservação da vida e saúde do paciente. Ressalte-se, contudo, que a questão acerca do cumprimento ou descumprimento da liminar deverá ser analisada pelo Juízo de origem. Assim, em sede de cognição sumária, entendo presentes os requisitos necessários para concessão da tutela provisória, ante a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de modificação da tutela provisória para determinar que as rés, Central Nacional Unimed e Unimed do Estado do Rio de Janeiro – Federação Estadual das Cooperativas Médicas, autorizem e custeiem, solidariamente, os procedimentos de endoscopia digestiva alta com biópsia e/ou citologia, anestesia para endoscopia diagnóstica; e colonoscopia (inclui a retossigmoidoscopia) e anestesia para endoscopia diagnóstica, com internação hospitalar em unidade que disponha de suporte de UTI, com suporte cardiológico e serviço de hemodinâmica conforme prescrição médica (IDs 238344325 e 238344327 dos autos de origem), no prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados da intimação, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, até o limite de R$ 20.000,00. Comunique-se ao Juízo de origem para dar cumprimento à medida, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentarem contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 8 de julho de 2025 15:30:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador